Tribunal: TJPA
Processo: 0011149-60.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10424 - Suspensão
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011149-60.2004.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE FONSECA TACHY, ESPOLIO DE FOAD PIB TACHY

APELADO: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS DE GURUPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA. COMPETÊNCIA PARA DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO. INTERESSE DE AUTARQUIA FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Instituto de Terras do Pará (ITERPA) contra decisão monocrática que determinou a remessa do feito à Justiça Federal, ao reconhecer o interesse da autarquia federal (INCRA) no julgamento da demanda referente ao reconhecimento de território quilombola em ação de nulidade de ato administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar a demanda sobre demarcação e titulação de terras quilombolas, verificando se a atribuição é exclusiva do INCRA e se há interesse federal que justifique a remessa do feito à Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 109, I, da Constituição Federal estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas em que a União ou suas autarquias sejam interessadas.
4. O processo de demarcação e titulação das terras ocupadas por comunidades quilombolas compete ao INCRA, nos termos do art. 68 do ADCT, sobressaindo o interesse federal na solução da lide.
5. A jurisprudência reconhece que demandas judiciais envolvendo a posse de terras quilombolas repercutem no processo demarcatório de responsabilidade do INCRA, justificando a fixação da competência da Justiça Federal.
6. O reconhecimento de domínio quilombola pelo Estado do Pará, embora previsto na legislação estadual, não afasta a competência federal quando a matéria envolve o interesse de autarquia federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Compete à Justiça Federal processar e julgar demandas sobre demarcação e titulação de terras quilombolas, quando há interesse da União ou de autarquia federal no feito.
2. O INCRA detém a atribuição para a demarcação e titulação das terras ocupadas por comunidades quilombolas, nos termos do art. 68 do ADCT.
3. A competência estadual para regularização fundiária de territórios quilombolas não afasta a competência federal quando a matéria envolve interesse de autarquia federal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; ADCT, art. 68.
Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5003163-43.2018.4.04.7203, Rel. Des. Rogério Favreto, Terceira Turma, j. 16/08/2022; STF, ADI 3239.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011149-60.2004.8.14.0301
AGRAVANTE: ITERPA
AGRAVADO: MARIA DE NAZARÉ FONSECA TACHY e ESPOLIO DE FOAD PIB TACHY
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 22485826) interposto pelo INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21469016 que analisou o Recurso de Apelação interposto pelo Agravado e determinou a remessa do feito à justiça federal, a quem cumpre decidir e regular a questão ventilada quanto ao julgamento do feito, tendo em vista o denominado interesse de autarquia federal, na Ação de Nulidade de Ato Administrativo de origem.
Em suma, o requerente aduz que o ITERPA tem competência para fazer o reconhecimento de área Quilombola, argumentando pela nulidade da sentença monocrática que entende que essa competência cabe ao INCRA, sobre isso, alega que o Processo de Reconhecimento de Domínio Quilombola se constitui modalidade de regularização fundiária prevista na legislação do Estado do Pará, em cumprimento ao art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, quando o domínio quilombola deva ser reconhecido em área de jurisdição fundiária estadual, como no presente caso.
Afirma que a própria Constituição Estadual, no art. 322, também prevê o reconhecimento de domínio quilombola pelo Estado, levando à previsão dessa modalidade de regularização fundiária na legislação infraconstitucional, desde a Lei nº 6.165/1998, Decreto nº 3.572/1999 e Instrução Normativa nº 02, de 16/11/199, além de na atual Lei nº 8.878/2019, que no seu art. 4º, inciso IX, prevê o território Estadual Quilombola – TEQ como modalidade de regularização fundiária no âmbito estadual.
Elenca que o Estado do Pará, com atuação do ITERPA, sempre promoveu o reconhecimento de domínio quilombola nas áreas estaduais, sendo o estado da Federação que mais efetivou regularização quilombola desde que iniciou a modalidade de regularização fundiária no ano de 1999. Sendo assim, não há sentido em atribuir competência administrativa para reconhecimento quilombola exclusivamente ao INCRA, e assim denegar o seguimento do Recurso de Apelação na Justiça Estadual, determinando a remessa do feito para à Justiça Federal por atração de competência.
Embora intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID n. 23004563).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que analisou o Recurso de Apelação interposto pelo Agravado e determinou a remessa do feito à justiça federal, a quem cumpre decidir e regular a questão ventilada quanto ao julgamento do feito, tendo em vista o denominado interesse de autarquia federal, na Ação de Nulidade de Ato Administrativo de origem.

Ao enfrentar as razões recursais, elenco que, como mencionado na decisão ora guerreada, compete ao INCRA o processo de demarcação e titulação das terras ocupadas por comunidade remanescente de quilombo no caso em questão.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21469016):
“(...) DECISÃO MONOCRÁTICA
Analisando os autos, observo que o recurso de Apelação Cível formulado pelo Espolio de Foad Pib Tachy e Maria de Nazaré Fonseca Tachy, tem como objetivo discutir a demarcação de terras de Comunidade Quilombolas, dessa forma, entendo que deve-se encaminhar os autos a Justiça Federa, pois compete ao INCRA, a demarcação de terras envolvendo a posse de áreas quilombolas, sobressaindo o interesse federal na solução de tais lides e justificando a fixação da competência da Justiça Federal para o seu processamento e julgamento, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição Federal.

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Nesse sentido:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DIREITO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. ART. 68 ADCT. CONVENÇÃO 169 DA OIT. DIREITO DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS X DIREITOS CULTURAIS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS. PRIORIDADE. FINALIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO CONSTITUINTE. RETIRADA DA MADEIRA JÁ PLANTADA. GARANTIA. I. o processo de demarcação e titulação das terras ocupadas por comunidade remanescente de quilombo compete ao INCRA e as demandas judiciais envolvendo a posse de tais áreas repercutem no processo demarcatório de responsabilidade da Autarquia, sobressaindo o interesse federal na solução de tais lides e justificando a fixação da competência da Justiça Federal para o seu processamento e julgamento, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição Federal. II. Se o Juízo verificou em audiência que as partes convergem na maior parte das alegações, concluindo que a divergência seria apenas em relação ao momento do pagamento da indenização - se prévia ou posterior - mostra-se imprópria a alegação de cerceamento de defesa por ausência de contestação como ato processual de oposição. Não resta configurado cerceamento de defesa quando o julgamento está em condições de julgamento de mérito e quando constatado pelo julgador que não há necessidade de produção de outras provas. III. É descabido o argumento de decisão surpresa se o Julgador não decidiu com base em fundamento a respeito do qual as partes não tenham tido oportunidade de se manifestar. IV. Evidenciado que as terras objeto dos autos foram reconhecidas como território quilombola e declaradas de interesse social por Decreto Presidencial. V. O STF já reconheceu que o art. 68 do ADCT assegura o direito dos remanescentes das comunidades dos quilombos de ver reconhecida pelo Estado a propriedade sobre as terras que histórica e tradicionalmente ocupam - direito fundamental de grupo étnico-racial minoritário dotado de eficácia plena e aplicação imediata ( ADI 3239). VI. Deve-se reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam nos termos da Convenção 169 da OIT, a qual determina que tais povos não devem ser transladados das terras originariamente ocupadas. VII. A garantia da terra para o quilombola, mais que atender o direito à moradia, é pressuposto para a garantia da sua própria identidade (Cf. SARMENTO, Daniel. A garantia do direito à posse dos remanescentes de quilombos antes da desapropriação). VIIII. Efetuando-se um juízo de ponderação entre o direito de propriedade de terceiros e os direitos culturais das comunidades quilombolas, sobressai a prioridade deste últimos sobre aqueles. IX. Os remanescentes de quilombos tem direito à posse das terras por eles ocupadas antes do ato desapropriatório, devido à afetação de tais terrasa uma relevante finalidade pública reconhecida pelo constituinte originário. X. Não reconhecida a posse das autores em sentido amplo nos locais onde há pinus e eucaliptos plantados, independente do estado de crescimento, apenas garantindo às autoras a retirada da madeira já plantada.” (TRF-4 - AC: 50031634320184047203, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 16/08/2022, TERCEIRA TURMA)

ANTE O EXPOSTO, determino a remessa do feito à justiça federal, a quem cumpre decidir e regular a questão ventilada quanto ao julgamento do feito, tendo em vista o denominado interesse de autarquia federal. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter tratado dos inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina a competência da Justiça Federal, baseando a remessa dos autos, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21469016, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 07/04/2025